Tribunal: CARF
Processo: 10920.724446/2012-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.724446/2012-47
ACÓRDÃO
3401-013.917 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LOJAS MILIUM LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Data do fato gerador: 14/03/2008
REVENDA
DE
MERCADORIA.
ESTABELECIMENTO
EQUIPARADO
A
INDUSTRIAL. TRIBUTAÇÃO PELO IPI. TEMA 906 STF.
Os estabelecimentos equiparados a industrial sujeitam-se à tributação pelo
IPI, a despeito de exercerem atividade de comercialização.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário, negando-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ana Paula Pedrosa Giglio - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira – Relator
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Celso Jose Ferreira de Oliveira,
Laercio Cruz Uliana Junior, Francisca Elizabeth Barreto, Mateus Soares de Oliveira, George da Silva
Santos, Ana Paula Pedrosa Giglio (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Leonardo Correia Lima
Macedo, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Francisca Elizabeth Barreto.

RELATÓRIO
O presente Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte em face da r. decisão
que julgou improcedente sua manifestação de inconformidade nos termos que se seguem:
Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.917 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.724446/2012-47
2
a- Trata-se de pedido de restituição, mediante o preenchimento de formulário
constante no anexo da instrução normativa No 900/2008, mediante o qual o
contribuinte Comercial de Ferragens Milium Ltda informa possuir crédito no
valor de R$ 4.520.257,43, o qual seria decorrente de valores relacionados à ação
Judicial no 5006452.34.2011.404.7201;
b- Todavia a decisão não é definitiva. Ao tempo da decisão, não havia informação
de trânsito em julgado da demanda.
c- Amparado na decisão judicial provisória, entendeu não ser correto efetuar os
recolhimentos do IPI na revenda de produtos importados na medida em que já
teria recolhido no desembaraço da importação.
d- Não prospera a tese da impugnação de que a demanda judicial não seria o
fundamento do pedido administrativo, posto que ele próprio informou no
próprio pleito do pedido de ressarcimento o suposto recolhimento a maior.
e- E fundamenta que é legítima a cobrança do IPI na revenda com fulcro no artigo
incisos I e II do RIPI/2010.
No tocante as razões do Recurso Voluntário o contribuinte sustenta que:
a- Basicamente aduz ter direito ao ressarcimento na medida em que houve
pagamento a maior por não se enquadrar-se como contribuinte do IPI na
revenda do produto importado.
b- Pugnou pela suspensão deste feito até o pronunciamento final do STF acerca da
incidência do IPI na revenda.
Eis o relatório.

VOTO
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
1
DO CONHECIMENTO.
O recuso é tempestivo e reúne as demais condições de admissibilidade motivo pelo
qual dele tomo conhecimento.
Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.917 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.724446/2012-47
3
2
DO TEMA 906 DO STF E DA IMPOSSIBILIDADE DE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO ANTES DO
TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO JUDICIAL.
Inicialmente é preciso salientar o fato de que nos termos do despacho decisório e
da própria decisão recorrida, é inviável promover pedido de restituição antes do trânsito em
julgado da decisão que lhe era favorável e, posteriormente, foi revertida.
De mais a mais, considerando que restou claramente demonstrado pela
fiscalização, pelo próprio contribuinte e na própria decisão recorrida que o objeto do pedido de
ressarcimento decorre de suposto pagamento a maior de IPI pelo fato de entender não ser
contribuinte deste imposto na revenda do produto importado, vale transcrever o tema 906
assentado pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal:
Tese:
É constitucional a incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI no
desembaraço aduaneiro de bem industrializado e na saída do estabelecimento
importador para comercialização no mercado interno.
Portanto, não merece prosperar a tese do contribuinte de que não seria
contribuinte, mesmo que tenha obtido decisão judicial provisoriamente no sentido de lhe abster
do referido recolhimento.
A Egrégia Corte do STF pacificou o referido tema e, por conseguinte, não há como
conferir provimento ao pleito do contribuinte, ora recorrente.
3
DISPOSITIVO.
Isto posto, conheço do recurso e nego provimento.
Assinado Digitalmente
MATEUS SOARES DE OLIVEIRA

Fl. 174
DF CARF MF
Original